Tribunal: TJMT
Processo: 1022670-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022670-03.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: TRANS BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA -
ME E TIAGO BARBIERI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO
E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por TRANS BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME E TIAGO BARBIERI de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1014375-48.2021.8.11.0041 ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO, que deferiu arresto de bens indicados.
A agravante sustenta que os caminhões arrestados são bens correspondentes a atividade essencial da empresa, bem como estão alienados fiduciariamente, não sendo de sua propriedade.
Elenca que é fonte de sua renda e de oito famílias que prestam diárias com o transporte; assim há impenhorabilidade dos bens.
Por fim, requer a concessão liminar para restituição dos caminhões ou que nomeie o Agravante como FIEL DEPOSITÁRIO; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 113119461).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão liminar nesta seara recursal, tendo em vista o demonstrado nos autos.
Na análise do processo na origem, verifico que a parte agravante pleiteou o pedido de restituição perante o juízo singular, que determinou a intimação da parte contrária para manifestação. E, assim ainda não houve a apreciação do pedido.
Não obstante, a parte apresenta o recurso e a análise em sede recursal acarretará supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
Ademais, o argumento de que os caminhões constituem atividade essencial da empresa, estaria respaldado se a agravante demonstrasse que atua apenas com tais caminhões arrestados, não havendo mais bens para atuação da atividade empresarial.
Quanto ao argumento de alienação fiduciária impedir o arresto dos bens, tem-se estar a pleitear direito de terceiro.
Tudo isso, corroborado ao fato de que não houve apreciação do pedido pelo magistrado singular, induz ao indeferimento da liminar pretendida.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora